Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E PROFESSOR. CARGOS INACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELOS PROVENTOS DE APENAS UM DOS CARGOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A partir da promulgação da Emenda Constitucional no. 20, o ordenamento jurídico pátrio passou a vedar não apenas a acumulação remunerada de cargos públicos, mas a percepção simultânea de proventos de aposentadoria.
3. Constatado que a segunda aposentadoria do Impetrante ocorreu quando já vigia a vedação constitucional à acumulação de proventos, afigura-se descabida a aventada ilegalidade do ato administrativo que determinou a opção por um dos proventos recebidos, uma vez que não decorrem do exercício de cargos acumuláveis.
4. Nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, inviável imputar ao sucumbente da ação mandamental o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.